Tribunal: TJMT
Processo: 1024491-28.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024491-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAYKON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 003.015.301-81 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INEXISTENTE.
NÃO CONFIGURADA A ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DA MORA.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. CONSTATADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIDOR.
ABUSIVIDADE
NÃO EVIDENCIADA
. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE
DA CONTRATAÇÃO. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR
. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário c/c restituição de indébito, em face de instituição financeira, pleiteando a revisão de cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios, capitalização, comissão de permanência, tarifas administrativas e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% ao ano; (
ii
) verificar a validade da capitalização de juros e da alegada capitalização diária; (
iii
) apurar a existência de comissão de permanência velada no contrato; (
iv
) aferir a legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; (v) examinar a validade da contratação de seguro prestamista como condição para concessão do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano não subsiste após a revogação do art. 192, §3º, da CF/1988 pela EC nº 40/2003, e as instituições financeiras não estão sujeitas ao Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura).

As taxas contratadas (1,78% ao mês e 23,48% ao ano) não superam a média divulgada pelo Banco Central (1,90% ao mês), inexistindo abusividade.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, o que se verifica pela discrepância entre a taxa anual e o duodécuplo da mensal. Ausente prova de capitalização diária, não se reconhece ilegalidade.

O contrato prevê apenas juros moratórios (6% ao ano pro rata) e multa de 2%, não havendo cobrança de comissão de permanência, tampouco bis in idem.

A tarifa de registro de contrato é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, impondo-se a restituição simples.
No caso, comprovado o registro junto ao Detran/MT.

A tarifa de avaliação de bem é válida quando vinculada a veículo usado e devidamente prestada, como no caso concreto.

A contratação compulsória do seguro prestamista configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ, impondo a nulidade da cláusula e a restituição proporcional do prêmio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é abusiva quando se mantêm dentro da média de mercado apurada pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A cumulação de juros moratórios e multa não configura comissão de permanência.

A tarifa de registro de contrato é abusiva se não comprovada a efetiva prestação do serviço.

A imposição de contratação de seguro prestamista pelo banco caracteriza venda casada, sendo nula a cláusula contratual correspondente, com devolução simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192, § 3º (revogado pela EC 40/2003); Decreto nº 22.626/1933; CDC,
arts
. 6º, III, e 39, I; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1024491-28.2024.8.11.0003

APELANTE: MAYKON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MAYKON ALMEIDA DOS SANTOS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário c/c restituição do indébito, ajuizada pelo apelante em face do BANCO VOTORANTIM S
/
A, conforme se depreende do dispositivo sentencial que determinou a improcedência integral da pretensão autoral.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da procedência total da demanda, para que sejam revisadas as cláusulas contratuais que considera abusivas
e

restituídos
os valores pagos indevidamente.

Alega que os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano
.

Argumenta que há cobrança de comissão de permanência velada no contrato, através da cumulação de encargos moratórios, como multa, juros moratórios e remuneratórios, o que configuraria
bis in idem
.

Sustenta a ilegalidade das tarifas cobradas, especificamente a tarifa de registro de contrato (R$

316,00), a tarifa de avaliação do bem (R$

399,00) e o seguro prestamista (R$

2.354,84)
.

Pondera que o contrato apresenta capitalização diária de juros, sem que tal informação tenha sido claramente prestada ao consumidor
.

Argumenta que a ausência de percentual da taxa diária na cédula de crédito bancário dificulta a compreensão do consumidor e impede o controle prévio do alcance dos encargos, configurando abusividade e ofensa ao CDC.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
314476880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c restituição do indébito, na qual o autor, ora apelante, questiona diversas cláusulas do contrato de financiamento firmado com o Banco Votorantim S
/
A, especificamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e tarifas administrativas.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do
CDC
, sem prejuízo das normas específicas aplicáveis aos contratos bancários.

O apelante sustenta que os juros remuneratórios deveriam ser limitados ao patamar de 12% ao ano, conforme anteriormente previsto na Constituição Federal, ou ao limite estabelecido pelo Decreto 22.626/33.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

A limitação constitucional dos juros reais em 12% ao ano, prevista no art. 192, § 3º, da Constituição Federal, foi revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003. Ademais, consolidou-se o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33).

No caso em análise, conforme consta dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê taxa de juros mensal de 1,78% e taxa anual de 23,48%.

Não há nos autos elementos que demonstrem que tais taxas estejam significativamente acima da média praticada pelo mercado à época da contratação, ônus que incumbia ao apelante.

Comparando-se os juros remuneratórios ajustados na Cédula de Crédito Bancário, objeto da discussão, id 314476383, firmado em 21/02/2024, para financiamento de veículo
e o percentual médio dos juros disponibilizados pelo Banco Central para o período e modalidade (1,90% ao mês
1
), os juros contratados (1,78%) se encontram dentro da média, portanto, não se configura a abusividade alegada.

A
demais, a
mera alegação de abusividade, desacompanhada de elementos probatórios que demonstrem a discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, não autoriza a intervenção judicial para modificação do pactuado, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Quanto à capitalização de juros, o apelante alega que há capitalização diária sem informação clara ao consumidor, o que violaria o dever de informação previsto no CDC.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. Considera-se expressa a capitalização quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal.

No caso em análise, verifica-se que a taxa anual contratada (23,48%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,78% x 12 = 21,36%), o que evidencia a pactuação da capitalização de juros, sendo, portanto, lícita sua cobrança.

Quanto à alegação de capitalização diária, não há nos documentos juntados aos autos elementos que comprovem tal prática.

O ônus de demonstrar a existência de capitalização em periodicidade diária incumbia ao apelante, que não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

O apelante sustenta que há cobrança de comissão de permanência velada no contrato, através da cumulação de encargos moratórios, como multa, juros moratórios e remuneratórios.

Da análise do contrato, verifica-se que para o período de inadimplência estão previstos juros de mora de 6% ao ano pro rata pelo período de atraso e multa por atraso de 2% sobre o valor da parcela.

Não se vislumbra, portanto, a cobrança de comissão de permanência, seja de forma expressa ou velada. Os encargos moratórios previstos no contrato (juros de mora e multa) estão em conformidade com os limites legais e não configuram
bis in idem.

O apelante questiona a legalidade das tarifas cobradas, especificamente a tarifa de registro de contrato (R$316,00), a tarifa de avaliação do bem (R$399,00) e o seguro prestamista (R$2.354,84), afirmando que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado e o valor não seja excessivamente oneroso. No caso em análise, não há nos autos elementos que comprovem a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia.

Assim, não tendo o banco apelado demonstrado a efetiva prestação do serviço de registro do contrato, impõe-se reconhecer a abusividade da cobrança da referida tarifa, no valor de R$

316,00, determinando sua restituição simples ao apelante.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, sua cobrança é legítima desde que haja efetiva prestação do serviço, mediante avaliação do bem dado em garantia.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do
s
encargo
s
, desde que o
financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No caso dos autos, apura-se que trata o financiamento de veículo usado, portanto, comprovada a prestação do serviço.

No que tange ao seguro prestamista no valor de R$
2.354,84
, a jurisprudência consolidada orienta no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O

Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO –
SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente (R
$
2.354,84
) do montante financiado.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para declarar

nula a contratação e cobrança do seguro, bem como,
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso
;
bem ainda,
de
terminar o recálculo do financiamento, compensando-se os valores pagos a maior ou restituindo-os na forma simples, caso já tenha sido quitado o contrato.

Inverto o ônus
da
sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025